Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Execução penal. Nova condenação. Regime prisional.
1 - Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena superveniente ao restante da que está sendo cumprida para fixar o regime de cumprimento, que pode, inclusive, ser mais gravoso que o fixado na condenação.
2 – A prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime (S. 534 do STJ) e concessão dos demais benefícios.
3 – Ordem denegada.